Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame: Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por veículo adquirido, em razão de alegados defeitos no motor. O apelante alega que o veículo apresentou falhas e que a apelada, fornecedora, não cumpriu com os termos da garantia.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de vícios no veículo, se decorrentes de mau uso ou desgaste natural, e da responsabilidade da apelada pelo conserto. Questiona-se ainda a aplicabilidade da garantia do produto e a adequação do ônus da prova no caso concreto.
III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes configura-se como relação de consumo, sendo a apelada fornecedora e o apelante consumidor. No entanto, apesar da possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, no caso em análise, a distribuição do ônus da prova deve seguir a regra do Código de Processo Civil, sem justificativa para a inversão. A sentença de primeira instância foi mantida, pois o apelante não comprovou que os defeitos no veículo decorreram de má prestação de serviços da apelada. Os vícios no motor estão relacionados ao desgaste natural do bem, comum a veículos com grande quilometragem e tempo de uso. A perícia não foi requerida, e os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar as alegações do apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida, para manter integralmente a sentença recorrida. O autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações, seja quanto aos defeitos do veículo, seja quanto à responsabilidade da empresa ré. Honorários recursais fixados.